Tribunal: STF
Processo: RHC 260926
Classe: RHC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

    1. Trata-se de petição intitulada recurso ordinário em habeas corpus, apresentada por Joaquim Pedro Morais Filho, sem assistência de advogado. O requerente afirma que “impetrou Habeas Corpus coletivo e preventivo perante o Superior Tribunal de Justiça, em favor de todos os assistidos da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. O writ visava a suspender, liminarmente, a anunciada implementação de um sistema de Inteligência Artificial (IA) para a elaboração de peças processuais e resumos de autos, sem a devida comprovação de salvaguardas que garantissem a supervisão humana qualificada e a análise individualizada de cada caso”. Argumenta que o “acórdão recorrido incorre em grave erro de julgamento ao fundamentar a denegação da ordem e a punição do recorrente em um suposto ‘histórico’ de demandas. A garantia do acesso à justiça, inscrita no art. 5º, XXXV, da CF (‘a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito’), não pode ser mitigada ou suprimida com base em um juízo de valor sobre o histórico de litigiosidade de um cidadão”. Formula os seguintes pedidos:

1. CONHEÇA e dê PROVIMENTO ao presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus; 
2. REFORME INTEGRALMENTE o v. acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça para, superando os óbices formais, reconhecer a violação ao direito de ação e a inadequada aplicação da sanção por litigância de má-fé; 
3. ANULE a multa imposta ao recorrente, por sua manifesta ilegalidade e desproporcionalidade, e por configurar inadmissível coibição ao exercício do direito fundamental de acesso à justiça; 
4. Determine, por fim, o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que a Colenda Sexta Turma proceda a um novo julgamento, desta vez analisando o mérito do Habeas Corpus originário, a fim de decidir sobre a legalidade e constitucionalidade do uso de Inteligência Artificial pela Defensoria Pública nos moldes anunciados, garantindo a devida prestação jurisdicional”.

    2. É o relatório. Decido.

    3. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. Seguindo essa lógica, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 

    4. No caso analisado, o pedido formulado não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento de habeas corpus, previstas no art. 102 da Constituição e nos arts. 647, 647-A e 650, I, do Código de Processo Penal. A petição não aponta qualquer lesão ou ameaça de lesão, à liberdade de locomoção. O requerimento tampouco se enquadra nas outras hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal.

    5. Além disso, não estão preenchidas as condições para o regular exercício do direito de ação (art. 17 do CPC). O requerente não é parte legítima para formular o pedido, já que: (i) não aponta qualquer direito subjetivo que teria sido violado ou estaria sob ameaça de lesão; e (ii) não está autorizado a atuar em juízo na defesa de alegados direitos coletivos (art. 82 da Lei nº 8.078/1990). Também não foi observada a exigência de capacidade postulatória. O requerente não é advogado nem está representado por profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.

    6. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, recebo o recurso ordinário em habeas corpus como petição e nego-lhe seguimento. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.

Publique-se.

Brasília, 1º de setembro de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente